Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Processo : 0702084-53.2025.8.07.9000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator